Tribunal: STF
Processo: Rcl 71466
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) no Processo 8134897-73.2021.8.05.0001, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte nos REs 766.304/RS e 837.311/PI (Temas 683 e 784 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento dos referidos recursos paradigmas.  



    Argumenta o reclamante:  



    Na origem, foi ajuizada Ação Ordinária (doc. 01) para que fosse assegurado um suposto direito líquido e certo à nomeação e posse de candidato em cargo de Técnico Judiciário. Nota-se, desde logo, que a ação foi ajuizada quando já expirado o prazo de validade do concurso.



    Conforme fatos incontroversos, o Edital do Concurso previu a existência de 75 vagas de competição geral para tal cargo, além de um cadastro de reserva. A parte Impetrante, por seu turno, foi classificada fora das vagas ofertadas, ocupando a 1311ª posição. Nessa situação, não estando dentre os aprovados dentro do número de vagas, não há direito líquido e certo à nomeação, conforme jurisprudência vinculante desse C. STF (Tema 784).



    Não obstante, o v. Acórdão ora combatido (doc. 02), entendeu haver direito à nomeação, justificando a suposta preterição no fato de haver vagas abertas, oriundas de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores do E. TJBA.



     Interposto recurso extraordinário (doc. 03), fora este inadmitido pelo exame de admissibilidade, por entender ter sido aplicado o Tema 784 (doc. 04). Em face dessa decisão, o Estado da Bahia apresentou o competente Agravo Interno (doc. 05) ao Pleno do E. TJBA. O Agravo Interno foi negado (doc. 06) ratificando-se o argumento de suposta adequação do acórdão recorrido ao precedente em Repercussão Geral (Tema 784).



    [...]



    Ao se negar a aplicar a tese firmada no Tema 784, o v. Acórdão recorrido, contrariando-a, expressa que a tese firmada pelo C. STF reconhece, aos candidatos aprovados em cadastro de reserva, o direito líquido e certo à nomeação pelo simples fato de existirem vagas, não tendo sido esmiuçado, no referido julgamento, nenhuma hipótese concreta de preterição, devendo, por conseguinte, ser cassado para fins de colmatação do entendimento esposado pela Suprema Corte.



    [...]



    Mas não é só. O caso dos autos ainda possui um agravante relacionado ao fato de a ação ter sido ajuizada em 2021, sendo que o concurso teve sua validade expirada em 2019. Vale dizer, o ato reclamado garante nomeação em concurso já encerrado, o que reforça a necessidade da cassação de seus efeitos.



    No julgamento do RE 766.304/RS, o C. STF assentou que [...] (Tema 683)



    Ainda que a fixação da tese ainda penda de definição, fato é que o julgamento concluiu que não se pode judicializar questões referentes a um concurso já homologado e encerrado! Por mais essa vertente, o v. Acórdão reclamado merece ser cassado, por não respeitar os precedentes vinculantes emanados do C. STF (documento 1).  



    As informações foram devidamente prestadas (documento 17).  



    Em contestação, a beneficiária da decisão reclamada defendeu a improcedência da reclamação (documento 27).  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer assim ementado:  



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO EXARADO EM SEDE DE APELAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM AS TESES FIXADAS NOS JULGAMENTOS DO RE Nº 837.311/PI (TEMA Nº 784) E DO RE Nº 766.304 (TEMA Nº 683). FRAGILIDADE DA TESE DEFENDIDA NA INICIAL. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO (documento 25).  



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada violou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Transcrevo trechos dos acórdãos proferidos pelo Tribunal reclamado, ao julgar, respectivamente: (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) a apelação:  



    Convém esclarecer que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e os paradigmas aplicados. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.



    O Supremo Tribunal Federal, no RE 837311/PI (Tema 784) submetido à sistemática da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que o candidato possui direito subjetivo à nomeação quando for aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, quando não for observada a ordem classificatória, e quando surgirem novas vagas no edital ou for aberto novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada.



    [...]



    No presente caso, diferentemente do quanto afirmado pelo Estado da Bahia, observa-se da leitura da decisão objurgada, que restou devidamente comprovado ter ocorrido a preterição arbitrária e imotivada da Administração, em relação a autora, ora Agravada, tendo como consequência a correta aplicação do Tema 748, do STF, aplicando-se inclusive, o precedente desta Corte de Justiça proferido no Mandado de Segurança nº 8019063-93.2019.8.05.0000, conforme acórdão da Terceira Câmara Cível (ID 54119434 – autos principais), senão vejamos:



    [...]



    Desta forma, constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral – Tema 784, o qual é objeto de exame pelo presente Agravo Interno, imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada (documento 9).  



    O Tribunal de Justiça da Bahia, por meio de seu Órgão Plenário, no âmbito do julgamento do Mandado de Segurança n. 8019063-93.2019.8.05.0000, (leading case) em 30/06/2021, referente ao mesmo cargo de Técnico Judiciário-Escrevente, daquele concurso público realizado por esta Corte de Justiça, objeto desta lide, tendo restado configurada a preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública, culminando no reconhecimento do direito líquido e certo de candidatos classificados até a posição n. 1.416, conforme a ementa a seguir transcrita:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE - CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO E À FORÇA DOS PRECEDENTES - APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES E DEMISSÕES OCORRIDAS NO CURSO DO CERTAME - PRETERIÇÃO EVIDENCIADA - IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Segundo precedente firmado por esta Corte de Justiça, quando do julgamento do MS nº 8000783- 45.2017.8.05.0000, as aposentadorias, exonerações, demissões e falecimentos, importam preterição dos aprovados; de modo que resta configurado direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado na posição nº 195, eis que tais vagas qualificadas, superam - em muito - a posição obtida. (...) 4. A ação mandamental subsiste, porquanto comprovada a efetiva plausibilidade de afronta à direito líquido e certo. Inicial instruída com todos os documentos necessários à compreensão da lide, sendo desnecessária a dilação probatória. Preliminar rejeitada. 5. Segurança concedida.”



    Outrossim, o Código de Processo Civil dispõe que tanto os juízes quanto os tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, in verbis:



    [...]



    Desse modo, o referido precedente é de aplicação obrigatória, na forma do art. 927, V, do CPC.



    In casu, com fulcro no dispositivo supracitado da lei processual, e em observância ao precedente do writ acima aludido, MS 8019063-93.2019.8.05.0000, é imperativo o reconhecimento da exatidão da sentença primeva. A propósito, vejamos os excertos de alguns julgados deste Tribunal de Justiça infra colacionados:



    [...]



    Resta inconteste, portanto, que o Tribunal de Justiça da Bahia, por intermédio do seu Órgão Plenário, reconheceu a existência de cargos vagos, decorrentes da existência de alguns cargos não providos, de aposentadorias, de exonerações e de falecimentos, resultando em um montante de um mil, quatrocentos e dezesseis (1.416) cargos de Técnico Judiciário/Escrevente – Área Judiciária que estão vagos nesta Corte de Justiça.



    Desse modo, tendo a Apelada se classificado na 1.311ª colocação , para o cargo de Técnico Judiciário/Escrevente – Área Judiciária, impõe-se reconhecer que ela se encontra abarcada dentro das vagas surgidas durante a validade do certame nos termos do quanto decidido no precedente anteriormente mencionado, de modo que a sua não convocação configura preterição suficiente a justificar o seu direito subjetivo à nomeação e posse no cargo vindicado, aplicando-se à espécie a tese fixada no tema 784 do Supremo Tribunal Federal, diferentemente do que sustentou o Apelante.



    [...]



    Como a parte Apelada restou aprovada na classificação nº 1.311 para o referido cargo do concurso em questão, deve ser aplicado o caso paradigma, (leading case) configurando o seu direito líquido e certo à nomeação, diante da constatação da ocorrência de aposentadorias, desistências, exonerações e substituições ilegais (documento 11 - grifei).  



    As teses fixadas nos julgamentos dos Temas 683 e 784 da Repercussão Geral foram redigidas, respectivamente, nos seguintes termos:  



    A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame.  



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    Observo que, em decisões monocráticas, tenho julgado improcedentes as reclamações propostas pelo Estado da Bahia sobre o concurso em questão (Edital 1/2014), considerando que, na base empírica dos acórdão reclamados, há informação concreta da existência de preterição de candidatos ao cargo de analista judiciário do TJBA, em especial em razão da contratação de técnicos judiciários para o cargo de subescrivão (Rcl 69.393/BA, DJe 20/9/2024; e Rcl 70.434/BA, DJe 27/9/2024, ambas da minha relatoria).  



    Todavia, o caso concreto não trata da eventual preterição de analistas judiciários, mas de técnicos judiciários. Neste caso específico, não existe informação na base empírica do acórdão reclamado da existência de verdadeira preterição.  



    Na verdade, o acórdão reclamado fundamenta-se em precedente do    Plenário do TJBA firmado no MS n. 8019063-93.2019.805.0000 que havia reconhecido a existência da preterição de candidatos à técnico judiciário até a 1.416ª posição.  



    Ocorre, porém, que o acórdão proferido no MS n. 8019063-93.2019.805.0000 foi cassado por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida na Rcl 58.919/BA, nos seguintes termos:  



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o Acórdão reclamado e NEGAR O PEDIDO objeto do Mandado de Segurança n° 8019063-93.2019.8.05.0000.  



    Tal decisão foi mantida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na Rcl 58.919/BA, em acórdão com a seguinte ementa:  



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. 2. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE ao inferir a preterição de candidatos em face das vacâncias que ocorreram durante a validade do certame. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.919 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/6/2023 - grifei).  



    Assim, observo que, na minha compreensão, há clara distinção entre o presente caso e as Rcls 70.434/BA, 69.393/BA, ambas da minha relatoria. Naqueles casos, a ocorrência de preterição dos candidatos ao cargo de analista judiciário do TJBA estava devidamente fundamentada, como fixada na base empírica das decisões reclamadas.



    Porém, no caso concreto, o TJBA reconheceu a existência de preterição da candidata somente em razão da existência de alguns cargos não providos, de aposentadorias, de exonerações e de falecimentos, estando a beneficiária do ato reclamado abarcada dentro das vagas surgidas durante a validade do certame.



    Assim, ao reconhecer que o surgimento de vagas durante a vigência do certame implicaria necessariamente em preterição da candidata, há clara violação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 de RG.



    Nesse mesmo sentido, também sobre o concurso de técnicos judiciários do TJBA, a decisão proferida na Rcl 72.526/BA, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em julgamento unânime da Primeira Turma, no Plenário Virtual de 1º/11/2024 a 11/11/2024:



    CONSTITUCIONAL, ADIMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DOS TEMAS 784 e 683 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno de decisão que julgou procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta violação à autoridade das teses fixadas por esta CORTE no julgamento do Tema 784-RG, RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX, e do Tema 683-RG, RE 766,304, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.



    4. Da mesma forma, não há que se falar em direito de nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva para concurso público com prazo de validade já expirado.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 72.526/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, ainda não publicado).



    Entretanto, o ato reclamado não contrariou a tese firmada no julgamento do Tema 683 RG, porque o TJBA reconheceu expressamente que a preterição teria ocorrido durante a vigência do certame.  



    Tendo em vista que a ação judicial teve como causa de pedir suposta preterição ocorrida durante a vigência do certame, a decisão reclamada está em consonância com o Tema 683 RG, independentemente de ter havido equívoco quanto ao mérito do reconhecimento da preterição.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 RG (RE 837.311/PI).



    Condeno a beneficiária do ato reclamado ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJBA.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator